Tribunal: STF
Processo: Rcl 70190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se de Agravo Interno interposto por Luzia Aparecida Rosa contra decisão em que foi julgado procedente o pedido para cassar a decisão impugnada, determinando que outra seja proferida em consonância com o decidido na ADI 7.222- MC-REF-Segundos-ED-Segundos, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/03/2024. 



    A agravante sustenta, em síntese, que (eDoc. 50):



    “O objeto desta reclamação constitucional distribuída em 30/07/2024 às 14:05:00 (doc. 7) é a sentença de primeiro grau proferida nos autos nº 0012030- 74.2023.5.15.0113 pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto/SP (TRT15) que transitou em julgado na data 15/07/2024 (doc. 02) o que de pronto atrai a incidência do artigo 5º, XXXVI, da CF. 



    Noutro pesar, a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão Agravada. 



    Da mesma forma é o teor da Súmula Vinculante 734/STF, cujo teor é o seguinte: 



    [...]



    Isto porque, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido: 



    [...]



    Considerando que a ação manejada pela Agravante FAEPA foi proposta após o trânsito em julgado da decisão impugnada - fato do qual tinha plena ciência, requer com fundamento no § 2º do artigo 317 do Regimento Interno desta Corte, ao Relator Ministro Relator Alexandre de Moraes, que reconsidere a decisão de procedência proferida na reclamação 70190, para declará-la incabível, bem como para determinar a expedição de ofício eletrônico com a máxima urgência ao juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto para tornar sem efeito o Ofício eletrônico nº 16371/2024 expedido nesta reclamação, a fim de evitar nova prolação de sentença e tumultos processual em centenas de processos.”



     



    Ao final, requer a reforma da decisão agravada.



    Em contrarrazões, a agravada alega, em síntese (eDoc. 73):



    “O Agravo, de acordo com o entendimento dessa Corte e da Súmula 669, é de cinco dias da intimação, não se aplicando as disposições do Código de Processo Civil (art. 219). 



    [...]



    O agravo, interposto no dia 07/08/24, portanto, é intempestivo, não podendo ser conhecido, o que fica desde já requerido. 



    [...]



    A Agravante sintetiza no agravo ser incabível a Reclamação pois, houve o trânsito em julgado da reclamação trabalhista. 



    Contudo, a arguição não prospera, pois, como se verifica da íntegra do processo da reclamatória, que instruiu os presentes autos, o trânsito em julgado do ato reclamado foi certificado nos autos no dia 1º de agosto de 2024, às 19h00, portanto, posteriormente a propositura desta Reclamação, protocolada no dia 30/07/24 às 14h05. 



    Dessa forma não há se falar em aplicação do disposto no art. 988, §5º, I, do CPC/15 e nas disposições da Súmula 734.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    O Agravo Interno é tempestivo, porquanto protocolizado no prazo previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC.



    Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, compulsando a movimentação no sistema processual da origem, encontra-se o seguinte lançamento: “Transitado em julgado em 15/07/2024”. A Reclamação, no entanto, foi autuada em 30/07/2024 (eDOC 47).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, restabelecendo a eficácia da decisão reclamada.



    Condeno a Reclamante, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem. 



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente